Tribunal: STF
Processo: ARE 1486256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DESTA RELATORA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE ATO TERATOLÓGICO - DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE UTILIZAR O WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXII, LIV e LV; 97; e 170, V, da Constituição da República, à Súmula Vinculante 10 do STF e ofensa ao Tema 1232 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em virtude da incidência das Súmulas 279 e 735 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança cinge-se ao Tema 318 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o AI-RG 800.074, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 06.12.2010, assim ementado:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.



    Ademais, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013. 



    In casu, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de mandado de segurança interposto contra decisão interlocutória proferida em exceção de pré executividade, sem teor decisório final, conforme extrai-se da sentença de primeiro grau (eDOC 5).



    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente